Tribunal: TJMT
Processo: 1006619-09.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006619-09.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Honorários Periciais, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), MARCELO DE LIMA FERREIRA - CPF: 081.440.838-90 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NADIR DE SOUZA FERREIRA ALVES - CPF: 266.087.071-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – ILEGITIMIDADE ATIVA – POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC – IRRELEVÂNCIA – COISA JULGADA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC – ILIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA JUDICIAL –NECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Resp 1.391.198-RS, no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A., por força da coisa julgada.

Os juros de mora sobre os valores presentes nas cadernetas de poupança começam a incidir a partir da data em que ocorre a citação para a ação coletiva.

Consoante a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, no julgamento de recurso repetitivo, no tocante ao Plano verão (janeiro/1989), incide o índice de 42,72%, definido com base no Índice de Preços ao Consumidor – IPC (REsp n. 1.147.595/RS).

Não sendo possível o cumprimento da sentença proferida em ação civil coletiva com base em simples cálculos aritméticos, é necessário realizar a liquidação por arbitramento, o que implica na designação de uma perícia contábil para determinar previamente o valor da condenação, conforme previsto nos artigos 509, I, e 510 do CPC.

Durante a fase de liquidação de sentença, cabe ao devedor adiantar os honorários periciais

(Tema 871).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por
Banco do Brasil S.A,
objetivando a reforma da decisão lançada nos autos da Liquidação Individual de Sentença n.

0001533-57.2014.8.11.0022 manejado por
Nadir de Souza Ferreira Alves,
oriundo da Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que reconheceu a legitimidade ativa da exequente, fixou a data da citação na Ação Civil Pública como termo inicial dos juros de mora, determinou a incidência do índice IPC para fins de correção monetária e, por fim, determinou a realização da perícia contábil.

Nas razões recursais, o agravante arguiu a ilegitimidade ativa da exequente, ante a não comprovação da sua condição de associada ao IDEC.

Sustenta que os juros de mora dever ser aplicado a partir da habilitação do banco no cumprimento de sentença,
bem como
aduz que a forma de correção do débito exequendo, nos moldes pleiteados pelo autor da execução, equivale a uma modificação do título original, já que o título judicial executivo não tratou dos consectários legais.

Alega, ainda, a necessidade de suspensão do processo em virtude do trâmite do Recurso Extraordinário 632.212/SP e Recurso Especial 1.361.869/SP.

Por fim, assevera que é desnecessária a realização de perícia contábil, vez que os cálculos são aritméticos e podem ser realizados pela própria contadoria do juízo, bem como requer seja determinado à parte autora o recolhimento dos honorários periciais, tendo em vista que a prova foi determinada de ofício.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de Id. 206868683.

A agravada apresentou contrarrazões à id. 210965692, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, insurge-se o agravante contra a decisão, proferida nos autos da liquidação individual por arbitramento da sentença coletiva, que reconheceu a legitimidade ativa da exequente, fixou a data da citação na Ação Civil Pública como termo inicial dos juros de mora, determinou a incidência do índice IPC para fins de correção monetária e, por fim, determinou a realização da perícia contábil, dada a necessidade de cálculos complexos para a resolução do litígio.

Pois bem
.
O recurso não merece provimento, pelos fundamentos que passo a expor.

De antemão, ressalta-se o agravante que suscitou a necessidade de sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário, em virtude do Recurso Extraordinário 632.212/SP e Recurso Especial 1.361.869/SP.

Todavia, a sentença exequenda (ACP n. 1998.01.1.016798-9) refere-se aos expurgos relativos exclusivamente ao Plano Verão – diverso do plano abrangido pela controvérsia do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP (Tema 285).

Outrossim, a ordem de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.361.869/SP abrange somente os recursos especiais e agravos em recursos especiais, motivo pelo qual é descabida a pretendida suspensão, neste momento processual.

Ilegitimidade Ativa

Aponta o agravante a ilegitimidade ativa da agravada para promover o procedimento fundado em sentença ajuizada por entidade da qual ela não é filiada.

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no Resp 1.391.198-RS, no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A., por força da coisa julgada.

Tal entendimento, inclusive, fora confirmado pela 2.a Seção do STJ na decisão que deliberou pela desafetação do Recurso Especial n.o 1.438.263/SP, ao entendimento de que a questão já havia sido resolvida no julgamento do citado Recurso Especial n.o 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Desse modo, verifica-se que
a referida matéria já está consolidada, não havendo espaço para rediscussão dessa questão.

Termo Inicial dos Juros de Mora

Outrossim, mostra-se descabido o pedido de fixação da data da habilitação da instituição financeira como termo inicial de aplicação dos juros de mora, tendo em vista que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial n.o 1.370.899/SP, afetado à sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 685 do STJ), que os juros de mora sobre o crédito exequendo devem fluir desde a citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública.

Correção Monetária

Além disso, não se justifica a alegação de que a forma de correção do débito exequendo, nos moldes pleiteados pelo autor da execução, equivale a uma modificação do título original, sob o argumento de que o título judicial executivo não tratou dos consectários legais.

Isso se deve ao fato de que na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos moldes estabelecidos na decisão agravada.

Nesse sentido:

“RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. CADERNETAS DE POUPANÇA. PLANOS ECONÔMICOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE MACRO-LIDE MULTITUDINÁRIA EM AÇÕES INDIVIDUAIS MOVIDAS POR POUPADORES. JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 543-C, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO LIMITADO A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, INDEPENDENTEMENTE DE JULGAMENTO DE TEMA CONSTITUCIONAL PELO C. STF. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIRMADA EM INÚMEROS PRECEDENTES DESTA CORTE. PLANOS ECONÔMICOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO.[...]
4a) Quanto ao Plano Verão (janeiro/1989), é de 42,72%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989
, não se aplicando a Medida Provisória n. 32/89 (Plano Verão), que determinava a atualização pela variação das Letras Financeiras do Tesouro (LFT).[...](REsp n. 1.147.595/RS, relator Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em 8/9/2010, DJe de 6/5/2011.)

Aliás, cumpre ressaltar que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o agravante sequer questionou os índices de correção monetária aplicados nos cálculos apresentados pela exequente.

Liquidação por Arbitramento mediante Perícia Judicial

Adicionalmente, o agravante sustenta a desnecessidade da realização de perícia judicial, sob o argumento de que os cálculos são aritméticos e podem ser realizados pela própria contadoria do juízo.

Sobre a matéria, é sabido que não tendo sido proferida sentença líquida, sua liquidação poderá ser feita por meros cálculos aritméticos oportunidade em que poderá ser requerido, desde logo, o cumprimento de sentença (art.509, §2o, CPC); por arbitramento (art.509, I, NCPC) ou pelo procedimento comum (art. 509, II, NCPC), dependendo: a) da natureza do débito; b) do que restou determinado na sentença ou, até mesmo, c) da necessidade de alegar e provar fato novo.

Além disso, em se tratando de simples cálculo para apuração do débito, desnecessária a nomeação de perito, bastando a aplicação do disposto no art.509, §2o e 523 e seguintes do CPC/15.

No caso, em 19/03/2020, o Magistrado Singular indeferiu o pedido de liquidação por procedimento comum postulado pela exequente e fixou a modalidade por arbitramento, sob o seguinte fundamento,
verbis
:

“Indiscutível que o caso dos autos, demanda liquidação por arbitramento, haja vista a natureza do objeto da liquidação, qual seja, resta a apuração da exata quantia devida pelo executado em favor do exequente a título reajuste dos valores depositados nas contas poupanças com ela mantida em janeiro de 1989, referente ao índice de 42,72%.

Assim, RECEBO O PEDIDO de ref. 43 formulado pelo exequente como LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
e, na forma do art. 510 e seguintes do NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis fundamentados e demais documentos suficientes para precisar o “quantum” exequendo na forma definida na sentença.

Somente após a juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso
.”
(Id.
57035867 - Pág. 193)

Após, não houve qualquer insurgência apresentada pelo agravante, ora executado.

É sabido que neste tipo de liquidação por arbitramento, considerando a impossibilidade de julgamento de plano, o juiz nomeia um perito para realizar os cálculos necessários para determinar o valor da obrigação, pois geralmente é utilizado quando a apuração do montante devido depende de critérios técnicos, complexos ou subjetivos que não podem ser estabelecidos de forma direta a partir dos elementos constantes nos autos, como no caso concreto.

Ora, o próprio agravante em sede de impugnação ao cumprimento de sentença afirmou:
“5.8 Como na sentença proferida na ação coletiva não há a identificação de cada poupador, nem tampouco do valor devido, resta clara a necessidade de ser provado esse fato novo.
Sendo assim, necessariamente, a liquidação de sentença deverá ser feita por artigos, nos termos do artigo 475-E do Código de Processo Civil e não por simples cálculos aritméticos, como dispõe o artigo 475-B do CPC
.”

Com efeito, considerando não ser possível a apuração do valor da condenação imposta na sentença proferida no âmbito da ação civil coletiva com base em simples cálculos aritméticos, notadamente porque a apuração do quantum envolve alterações da moeda, não se tratando de simples cálculos, se fazendo necessária a realização de perícia contábil, segue-se ser de rigor que se proceda à prévia liquidação, nos termos do art. 509, I, e art. 510, ambos do CPC.

A propósito,
verbis
:

“
Por fim, cumpre registrar que o decisum genérico proferido na Ação Civil Pública Coletiva não confere à parte condição de credor de título líquido e certo, sendo necessária a liquidação da sentença para a definição do valor devido, o que não se dá por simples cálculos aritméticos. (AgInt. no AREsp. 909.925/SE).

Dessa maneira, enquanto não fixado o quantum na liquidação de sentença, não há como iniciar o seu cumprimento (REsp. 1247176/SC), portanto, irretocável a decisão agravada que determinou a produção de prova pericial
.

(N.U 1001129-40.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)(destaquei)

Portanto, o juízo a quo já havia convertido o Cumprimento de Sentença em Liquidação de Sentença por Arbitramento, e, na decisão agravada determinou, acertadamente, a realização de perícia técnica para apurar se os cálculos anexados à lide estão em sintonia com os parâmetros fixados na sentença proferida na ACP.

Por fim, o agravante requer seja determinado à parte autora o recolhimento dos honorários periciais.

Ocorre que nos termos da tese fixada pelo c. STJ no julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 871),
"Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
" (REsp 1274466/SC , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024